Tribunal: TJMT
Processo: 1001522-22.2024.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001522-22.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIANE MARQUES DA SILVA - CPF: 007.635.801-12 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DA ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A falha no serviço prestado pela concessionária, consistente registro de consumo acima da média do consumidor, que não consegue solucionar o problema administrativamente e ainda tem suspenso o fornecimento da energia, bem como o nome negativado, fatos que causam transtornos, angústia e aborrecimentos, o suficiente para gerar obrigação de indenizar a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1001522-22.2024.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Eliane Marques da Silva

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 16/06/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Trata-se o caso de revisão de faturas de energia, com vencimento em novembro/2023, no valor de R$ 1.308,07. Alega que formalizou diversas reclamações administrativas, reclamação no Procon, sem sucesso, o que resultou na inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Tutela de urgência concedida no id 213612948, visando obstar o corte no fornecimento do serviço.

A reclamada, por sua vez, argumentou que o consumo é válido, que não há irregularidades no medidor e que o aumento do consumo foi devido as mudanças climáticas.

Pois bem. Não obstante ao alegado, da análise do histórico de consumo juntado nos autos, verifico que o consumo registrado na unidade consumidora ora discutida, tem uma média inferior ao registro, no mês destacado pela autora, conforme abaixo se vê:

Com isso, comprovada a emissão de fatura com consumo superior à média regularmente auferida, é devida a sua revisão.

Quanto ao dano moral, realmente, a simples cobrança indevida não gera o dever de indenizar, todavia, no caso dos autos,
mesmo com a ordem judicial,
houve a
suspensão
do fornecimento de energia, além do nome da autora ter sido inscrito
nos órgãos de proteção ao crédito
, além da reclamação administrativa no PROCON, motivo pelo qual configurada está a falha na prestação de serviço e a necessidade de reparação pelo prejuízo.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –– ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE - JUNTADA DE PROTOCOLOS – AUSÊNCIA DE PROVIDÊNCIAS PELA CONCESSIONÁRIA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO –- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A elevação do consumo de energia elétrica, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes da fatura e o reconhecimento de indenização por dano moral, mormente quando apesar de reclamar administrativamente na Concessionária, apresentando dois protocolos, a Reclamada sequer informou sobre eventual providência para a solução ao impasse, tendo o consumidor que se valer de ação judicial.

2. Danos morais excepcionalmente configurados no caso sub examine, em decorrência do descaso da prestadora de serviços em solucionar a controvérsia na seara administrativa, apesar das tentativas do consumidor, conforme números de protocolos de atendimento diligenciado junto à Reclamada e, ainda, em razão do corte do fornecimento de energia.

3. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão, devendo-se observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado e garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

4. Quantum indenizatório deve ser fixado segundo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1010251-45.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/06/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)

Já em relação ao
quantum
indenizatório, este deve ser fixado levando em consideração os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU–LHE PARCIAL PROVIMENTO
para a) declarar a inexigibilidade do débito questionado, no valor de R$ 1.308,07 e
determinar o refaturamento

da cobrança referente ao mês de novembro/2023, no valor de R$ 1.308,07, com base na média de consumo dos 03 (três) meses anteriores; b)
condenar
a Recorrida ao pagamento de indenização no valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), por dano moral, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta data e acrescido de juros legais a partir da citação; Por fim, confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024